Tribunal: TJSP
Processo: 2029020-70.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Tutela de urgência. Ação de Obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Pedido de desbloqueio de conta de jogo "on line". Ré que justifica o bloqueio na violação de regra de conduta do jogo, em razão do uso não permitido de "Bot". Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar - probabilidade

Ementa:
Tutela de urgência. Ação de Obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar. Pedido de desbloqueio de conta de jogo "on line". Ré que justifica o bloqueio na violação de regra de conduta do jogo, em razão do uso não permitido de "Bot". Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar - probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Questão merece ser melhor elucidada em regular contraditório e possível instrução probatória.

Recurso a que se nega provimento.